Tribunal: STF
Processo: ARE 1552960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DETENTOR DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL OUTORGADA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DESFILIAÇÃO COMPULSÓRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO DE REFILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.426.306. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.